Tribunal: TJSP
Processo: 1005365-79.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez funcional total e permanente por doença. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessária a produção de prova testemunhal para a elucidação dos fatos. Prova pericial igualmente desnecessária diante do quadro fático apresentado e das próprias alegações da autora. O

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez funcional total e permanente por doença. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessária a produção de prova testemunhal para a elucidação dos fatos. Prova pericial igualmente desnecessária diante do quadro fático apresentado e das próprias alegações da autora. O Juiz é o destinatário da prova, determinando a produção daquelas necessárias à formação do seu convencimento (arts. 370 e 371, do CPC). Preliminar rejeitada.
Mérito. Autora que foi acometida por doença laborativa/profissional. Risco excluído expressamente das coberturas do seguro. Segurador que não é obrigado a responder por riscos não previstos (art. 757 do Código Civil). Cláusulas contratuais que não geram dubiedade quanto ao seu conteúdo. Indenização indevida. Sentença mantida. Apelo desprovido.